Tribunal: STF
Processo: Rcl 58149
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado de Alagoas – SINPRF/AL e outros em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos da Pet 15.193. 



    Na petição inicial, os reclamantes narram que requereram perante o STJ a instauração de procedimento de mediação judicial em razão da frustração de negociações com o Poder Executivo Federal em relação às reivindicações de reestruturação da carreira de policial rodoviário federal (eDOC 1 – ID d826ac13, p. 1-2).



    Relata-se que a autoridade reclamada não conheceu do pedido, por entender que a mediação consistiria em procedimento de jurisdição voluntária e que não competiria a Ministro do STJ presidir a autocomposição, por não se tratar de procedimento judicial (eDOC 1 – ID d826ac13, p. 2). 



    Alega-se que “o procedimento é um substitutivo equivalente dos dissídios de greve de âmbito nacional que, por força de decisão do Supremo Tribunal Federal no mandado de injunção 708, é sim de competência originária do Superior Tribunal de Justiça” (eDOC 1 – ID d826ac13, p. 2).



    Aduz-se, ainda, que “o fato de não se tratar de procedimento contencioso não isenta a mediação judicial conduzida por magistrado, seja porque a jurisdição voluntária é também papel do membro do Judiciário, seja pela importância do procedimento que substitui a jurisdição de greve” (eDOC 1 – ID d826ac13, p. 4).



    Sustenta-se que, ao assim decidir, a autoridade reclamada teria desrespeitado o que decidido pelo STF no julgamento do Tema 541 da repercussão geral.



     Assim, requer-se a cassação do ato reclamado 



    “determinando-se ao Superior Tribunal de Justiça que designe ministro para condução de audiência de mediação com os representantes com poderes negociais da demandada, promovendo a devida citação/intimação, em especial a Ministra do Planejamento e Orçamento, a Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o Ministro da Justiça e Segurança Pública e o Diretor-Geral do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, nos termos do artigo 27 da Lei 13.140, de 20158 , sem prejuízo da assistência dos órgãos de representação jurídica, para participar de mediação no intuito de tratar do prosseguimento da pauta de reivindicações da categoria” (eDOC 1 – ID: d826ac13, p. 9).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO A JULGADO OU POSICIONAMENTO VINCULANTE DO STF. NÃO VISLUMBRADA TERATOLOGIA NA DECISÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O TEMA 541 STF E A DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO VIOLA O ENTENDIMENTO ALI FIXADO, PELO CONTRÁRIO, REALIZA SUA ADEQUADA APLICAÇÃO. PENDÊNCIA DE RECURSO NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO INDEVIDAMENTE UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - Parecer pela improcedência da Reclamação” (eDOC 21 – ID: 4961bc4d, p. 1)



     



    É o relatório. 



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a presente reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou o julga prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 654.432 (Tema 541), paradigma da repercussão geral, porquanto não verificado o esgotamento das instâncias ordinárias.



    Ademais, conforme jurisprudência consolidada da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. 



    Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifei).



    Na hipótese dos autos, alega-se que a autoridade reclamada teria contrariado a determinação contida no julgamento do RE-RG 654.432 (tema 541). 



    Percebe-se, no entanto, que o paradigma invocado não trata especificamente da matéria objeto do ato reclamado. 



    Isso porque no julgamento do RE-RG 654.432, paradigma do tema 541 da repercussão geral, Rel. Min. Edson Fachin, discutiu-se sobre direito de greve dos policiais civis. 



    Na oportunidade, assentou-se que o exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública, sendo obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública.



    No caso em análise, por outro lado, diante do pedido de instauração da autocomposição pela via judicial, a autoridade reclamada entendeu aplicável o disposto no art. 288-A do Regimento Interno do STJ, que atribui ao Centro de Soluções Consensuais de Conflitos a responsabilidade por realizar sessões e audiências de conciliação e mediação, conforme acórdão assim ementado:



    “PEDIDO DE MEDIAÇÃO JUDICIAL. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. NEGOCIAÇÕES E REIVINDICAÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. APRESENTAÇÃO DO PLEITO COMO SE AÇÃO JUDICIAL FOSSE. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. 1. O CPC/2015 estabeleceu como norma fundamental do processo civil brasileiro a adoção de métodos de solução consensual de conflitos (art. 3º), havendo a previsão de que os tribunais devem criar ‘centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição’ (art. 165). 2. Referida imposição também é prevista na Lei n. 13.140/2016 (art. 24), que disciplina as mediações, e na Resolução 125/2010 do CNJ, que trata acerca ‘da Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências’, sendo certo que, de acordo com o CNJ, referidos Centros são unidades do Poder Judiciário, preferencialmente, responsáveis pela realização ou gestão das sessões e audiências de conciliação e mediação que estejam a cargo de conciliadores e mediadores, bem como pelo atendimento e orientação ao cidadão (art. 8º da Resolução 125/2010 do CNJ). 3. No âmbito do STJ, de acordo com o art. 288-A do Regimento Interno, o Centro de Soluções Consensuais de Conflitos é o responsável por realizar sessões e audiências de conciliação e mediação e por desenvolver programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição, sendo coordenado por Ministro designado pelo Presidente. 4. O STF, em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral – Tema 541, estabeleceu a tese de que: ‘I - O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública; II - É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do CPC, para vocalização dos interesses da categoria’. 5. Ao estabelecer a obrigatória participação do Poder Público em mediação, a Suprema Corte assim procedeu como forma de solução e prevenção de litígios, em fase pré-processual, de modo a evitar a judicialização dos conflitos, justamente por tratar-se de questão essencialmente política. 6. Hipótese em que a FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS – FENAPRF e outros formulam pedido de mediação judicial, com fundamento no art. 165 do CPC/2015, em face da UNIÃO, afirmando que, não obstante as tratativas entre a categoria dos Policiais Rodoviários Federais e o Governo Federal, as negociações quanto às reivindicações de reestruturação da carreira findaram frustradas. 7. É inviável a formulação de pedido de mediação judicial, com fundamento no art. 165 do CPC/2015, nos moldes como pleiteado: apresentação do pleito como se ação judicial fosse, inclusive com distribuição a um relator, cujas competências são aquelas expressamente estabelecidas no art. 34 do RISTJ. 8. Agravo interno desprovido." (eDOC 16, ID 91e325e0, p. 93-94)



    Verifica-se assim que não há qualquer correspondência entre o objeto do RE-RG 654.432 e o caso narrado na inicial, o que inviabiliza o seguimento desta reclamação. Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 37, uma vez que os fundamentos adotados no acórdão reclamado não guardam pertinência com a extensão de vantagem a servidor público calcada no princípio da isonomia. 2. Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte, a tese não arguida na inicial é insuscetível de apreciação em sede de agravo interno. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 49.257 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.02.2022; grifei)



    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. Não possui aderência estrita com a eficácia da SV nº 37 a instituição do direito a férias proporcionais remuneradas ao professor convocado para exercer atividade temporária de excepcional interesse público instituído pelo legislador – seja o constituinte, com fundamento na eficácia normativa plena do art. 39, § 3º c/c o art. 7º, XVII, ambos da CF/88; seja o legislador estadual ordinário, com base no art. 22 da LC nº 87/2000, com a redação alterada pela LC nº 115/2005. 3. Não há violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl 20.549 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.05.2017; grifei)



    Por fim, cabe ressaltar que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente